Tribunal: TJES
Processo: 0010600-05.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010600-05.2006.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
Nº 0010600-05.2006.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TESE 1.002 DO STF. CABIMENTO. SUMULA 421 DO STJ SUPERADA. RECURSO IMPROVIDO.

I -
Remessa necessária:
Inexistindo o arquivo do processo administrativo fiscal resta inviabilizada a continuação da ação executiva, uma vez que o autuado sequer consegue obter informações sobre os valores que lhe estão sendo cobrados.

II
– Embora a cópia do processo administrativo fiscal não seja um requisito essencial para a propositura da ação executiva, a sua ausência prejudica o trâmite processual, impossibilitando que o julgador compreenda os atos praticados pelo Fisco.

III - Apelo:
Na esteira do tema 1.002 do STF, poderão ser arbitrados honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública, mesma quando ela atuar em face da pessoa jurídica que compõe.

IV
– O referido entendimento sufragado pela Suprema Corte tem o condão de pacificar a jurisprudência sobre o assunto, afastando a aplicação da Súmula 421 do STJ. Recurso improvido.

V
- Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, bem como julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010600-05.2006.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de remessa necessária e apelação cível, esta, interposta em face da sentença que condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários de sucumbência a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Inicio pela análise da remessa necessária.

II – DA REMESSA NECESSÁRIA

Nesta, o que se objetiva é a confirmação da sentença que extinguiu a ação execução em razão da impossibilidade de aferição da regularidade da CDA ante ao extravio do procedimento administrativo.

E nesse jaez, sem maiores delongas, é possível perceber que nenhuma censura merece o comando sentencial, na medida em que foi aplicado o melhor direito ao caso.

Como de curial sabença, um dos requisitos de validade da certidão de dívida ativa é justamente a indicação do número do processo administrativo, através do qual o julgador e o executado poderão verificar o cumprimento de todas as exigências legais para validade do documento e defender-se do que está sendo imputado.

Entrementes, o processo administrativo do caso em tela foi extraviado, como informado pelo próprio Estado do Espírito Santo, não possuindo o ente estatal qualquer cópia acerca dos atos nele realizados, situação que inviabiliza não apenas a análise da legalidade dele por este Poder, como também cerceia o direito de defesa do próprio executado.

É imperioso deixar assente que inobstante o processo administrativo não seja requisito essencial a lavratura da certidão de dívida ativa e da propositura da ação executiva, fato é que ele torna-se imprescindível para a análise judicial e apresentação da respectiva defesa, sem o qual resta impossível inferir a regularidade da exação e dos atos que sucederam a autuação.

A impossibilidade de continuação da execução em razão de violar normas constitucionais é indene de dúvidas, tanto assim que nem mesmo o Estado do Espírito Santo recorreu deste capítulo da sentença, tendo enviado manifestação reconhecendo o extravio do processo administrativo.

Dito isto, conheço da remessa necessária e julgo-a IMPROCEDENTE, mantendo-se a sentença quanto ao objeto de análise.

É como voto.

II – DA APELAÇÃO CÍVEL

Superada a questão atinente a remessa necessária, passo ao exame do apelo, onde se discute o cabimento de honorários em favor da Defensoria Pública.

O recorrente, Estado do Espírito Santo, avoca a Súmula 421 do STJ, bem como o princípio da confusão.

Todavia, penso que a discussão em tela não merece maiores elucubrações, tendo em vista que o tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal equalizou a matéria, rechaçando toda a argumentativa trazida pelo ente estatal, possibilitando a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando vencedora até mesmo quando litiga contra o ente público do qual é parte integrante.

Sobre o tema, são os julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). ESTADO E MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM DISTÚRBIOS DA ATIVIDADE E ATENÇÃO, CUJO TRATAMENTO REQUER O USO DE RITALINA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. CABIMENTO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 114.005/SP COM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 1.002). APLICAÇÃO IMEDIATA. Nas demandas ajuizadas contra qualquer ente público, em que a parte vencedora seja patrocinada pela Defensoria Pública, são devidos honorários advocatícios de sucumbência, a serem destinados exclusivamente ao FADEP. Aplicação imediata da tese firmada pelo STF no Tema 1.002 (RE 114.005/SP com repercussão geral). APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50007076820188210040, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 31-08-2023)

Apelação – Ação de fornecimento de medicamento – Cumprimento de tutela de urgência – Condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública – Cabimento – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra" – Superação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça – Fixação de "astreintes" – Impossibilidade – Inocorrência de desídia ou recalcitrância no cumprimento da decisão – R. sentença de extinção do processo – Provimento parcial do recurso para a fixação da verba honorária, consoante especificado.

(TJSP; Apelação Cível 0004277-73.2021.8.26.0309; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/08/2023; Data de Registro: 28/08/2023)

Assim, penso que não há como ser acolhida a tese recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em R$400,00 a verba honorária a título do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto:

a)

conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente.

b)

conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, majorando em R$400,00 os honorários a título recursal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)